Tribunal: STF
Processo: RE 115974
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS, À
LUZ DO TEXTO DO ART. 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969.
          Fere  a  aludida  norma a  decisão  que  manda  calcular os
proventos, não com base nos vencimentos do servidor, quando do ato de
inativação,  mas   na  remuneração  percebida   pelos  ocupantes,  em
atividade, de cargo idêntico, semelhante ou correlato.
          Recurso conhecido e provido.